Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Não comprovado o concurso necessário de pelo menos três pessoas, para a prática de crimes, tampouco estabilidade e permanência, inviável a condenação pelo crime de associação criminosa.
II - O reconhecimento fotográfico formalizado na Delegacia, que pode ter sido influenciado por imagens e notícias constantes em redes sociais vistas anteriormente, de que os agentes eram responsáveis por diversos roubos na região, além de não confirmado pela prova judicial, não se mostra suficiente para a certeza da autoria.
III - A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio é importante meio de prova, desde que firme e coesa em todas as fases e corroborada por elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se a vítima apresenta declarações divergentes, modifica a dinâmica dos fatos e não confirma o reconhecimento levado a efeito na fase extrajudicial, inviável a condenação dos agentes pelo crime de roubo.
IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
V - Recurso conhecido e desprovido.